Tribunal: CARF
Processo: 16692.723180/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.723180/2015-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.387 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
LEI 9.718/98. DILIGÊNCIA.
Recorrente
MAKRO ATACADISTA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
O presente processo se refere aos pedidos de compensação formulados pelo
sujeito passivo entre janeiro/2014 e junho/2014 para o aproveitamento de créditos de COFINS
reconhecidos judicialmente por meio do processo judicial no 1999.61.00.010313-2
(2008.03.00.023333-7),
transitado
em
julgado
em
18/12/2009,
que
reconheceu
a
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98. Os créditos abrangem o período de
02/1999 a 01/2004, tendo sido objeto de pedido de habilitação anterior, objeto do processo n.o
18186.006747/2009-52.
O direito creditório pleiteado foi negado por meio do despacho decisório às e-fls.
483/508, ementado nos seguintes termos:
PERÍODOS DE APURAÇÃO: 02/1999 a 01/2004
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.723180/2015-85
Fl. 3415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.723180/2015-85

EMENTA: COFINS. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS ESTABELECIDA NO
§ 1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. AO
INTERESSADO CABE O ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do Mandado de Segurança no 1999.61000103132 (2008.03.00.023333-7) é
reconhecido o direito à compensação dos valores recolhidos a maior a título de Cofins,
em razão do inconstitucional alargamento da base de cálculo instituído pelo § 1o do
Artigo 3o da Lei n° 9.718/98, bem como é declarada a exigibilidade da COFINS à
alíquota de 3%, nos termos do artigo 8° da Lei n° 9.718/98, a partir da competência de
fevereiro/1999. Após habilitar o suposto crédito de Cofins, o contribuinte utilizou-o na
compensação administrativa de débitos via declaração de compensação eletrônica -
DCOMP.
O contribuinte não atendeu às Intimações no sentido de apresentar documentação
contábil que comprovassem as receitas do faturamento que compõem as bases de
cálculo do tributo, relativas ao período do crédito pleiteado. Os valores declarados
pelo contribuinte nas DIRPJ, disponíveis nos sistemas da RFB, não comprovam a
majoração da BC. O procedimento de compensação de créditos tributários requer
liquidez e certeza dos créditos, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional e
do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Para tanto, a autoridade da RFB
competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a
compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito e verificação da exatidão das
informações prestadas, mediante exame da escrituração contábil e fiscal. (Art. 161 da
IN RFB no 1717/2017).
Cabe ao interessado o ônus da prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução dos autos – art. 36, caput da
Lei 9.784/99 e o Artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no
5.869/1973). Decreto no 3.00 0/99, art. 264 - “A pessoa jurídica é obrigada a conservar
em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros,
documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial. (Decreto-Lei no 486,
de 1969, art. 4o)” DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO ELETRÔNICAS NÃO
HOMOLOGADAS. (grifei)
Pelo que se depreende do Despacho, o crédito não foi reconhecido face a não
apresentação pelo contribuinte da documentação contábil que daria suporte às informações
apresentadas referentes às outras receitas que indevidamente integraram a base de cálculo da
COFINS, que ultrapassam o conceito de faturamento. Como indicado no despacho:
16. A BC correta da Cofins é o Faturamento decorrente das receitas da venda de
mercadorias e da prestação de serviços. Para a apuração dos valores dos supostos
créditos decorrentes da majoração dessa BC e verificar se estes são suficientes para as
compensações realizadas pelo contribuinte, são imprescindíveis os demonstrativos
contáveis como Balancetes e/ou Razões que comprovem quais os valores das
receitas de venda de mercadorias e da prestação de serviço devem compor a BC da
Cofins bem como das Outras Receitas que podem ser excluídas. Também devem ser
apresentadas as justificativas e a legislação que autorize as exclusões realizadas na BC.
(e-fl. 488 - grifei)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, anexando
os balancetes do período (e-fls. 561/1.238). A defesa foi julgada improcedente pelo Acórdão da
DRJ, em especial pelo fato dos balancetes não estarem assinados pelo contador. O acórdão foi
assim ementado:
Fl. 3416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.723180/2015-85

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. No âmbito específico dos pedidos de restituição,
compensação ou ressarcimento, é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação
da existência do direito creditório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO SEM PROVAS. Cabe ao
contribuinte no momento da apresentação da manifestação de inconformidade trazer ao
julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos que alega,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, por força do artigo 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/01/2004
COFINS. FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. DIPJ. DARF. A apresentação de
DIPJ e DARF não é suficiente para comprovar o recolhimento a maior de Cofins em
face de sentença judicial que afastou a ampliação da base de cálculo instituída pela Lei
no 9.718, de 1998.
COFINS.
FATURAMENTO.
OUTRAS
RECEITAS.
BALANCETE
DE
VERIFICAÇÃO. PROVA O balancete de verificação, sem assinatura e identificação do
contabilista responsável ou desacompanhado do livro-razão, não é hábil para a
comprovação da base de cálculo da Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 28/02/1999 a 31/01/2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS.
Considera-se desnecessária a diligência quando presentes nos autos todos os elementos
de convicção necessários à adequada solução da lide.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fls. 1.240/1.241)
Intimada desta decisão em 20/05/2019 (e-fl. 1.257), a empresa apresentou
Recurso Voluntário em 18/06/2019 (e-fls.1.258 e ss.), alegando, em síntese:
(i) preliminarmente
(i.1) a necessidade de formalização da cobrança por meio de Auto de Infração ou
Notificação de Lançamento;
(i.2) a impossibilidade de utilização de mera presunção para o indeferimento das
declarações de compensação apresentadas;
(ii) no mérito o direito aos créditos face o reconhecimento da
inconstitucionalidade da Lei n.o 9.718/98 para o recolhimento da COFINS,
pleiteando a realização de diligência com base nos novos documentos anexados
inicialmente por amostragem.
Fl. 3417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.723180/2015-85

O Recurso Voluntário, portanto, foi apresentado com novos documentos,
posteriormente complementados por meio de petições nas quais apresenta os livros diários com
os balancetes do período registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP e
planilhas de controle contábil da COFINS (e-fls. 1.341/3.408)
Em seguida, os autos foram direcionados a esse Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo
não se encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual proponho sua
conversão em diligência nos termos a seguir.
Como relatado, o crédito judicial pleiteado pelo sujeito passivo, referente a
discussão da extensão do conceito de receita dado pelo art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98, não foi
reconhecido pela fiscalização em razão da ausência de provas. Na Manifestação de
Inconformidade, o sujeito passivo anexou os balancetes que buscam respaldar o seu crédito.
Contudo, esses documentos não foram admitidos pela r. decisão recorrida pelo fato dos
documentos não estarem assinados pelo contador responsável e por não estarem acompanhados
do livro razão. Nos termos da r. decisão recorrida:
Primeiramente, sobre o balancete de verificação, importa esclarecer que não se trata de
uma demonstração contábil exigida por lei. É um demonstrativo contábil auxiliar, de
uso interno e finalidade essencialmente gerencial. Contudo, pode ser apresentado aos
usuários externos quando necessário, desde que contenha a identificação e a assinatura
do contabilista responsável, nos termos da NBC T 2.7:
NBC T 2.7 – Do Balancete
04. O balancete que se destinar a fins externos à Entidade deverá conter nome e
assinatura do contabilista responsável, sua categoria profissional e número de
registro no CRC.
Ademais, o balancete de verificação é comumente elaborado na periodicidade mensal a
partir do livro-razão, do qual são extraídos os saldos para a sua construção. Dessa
forma, o livro-razão, por ser um livro de escrituração obrigatória, é um instrumento
hábil a comprovar os lançamentos do balancete.
No caso dos autos, os balancetes apresentados pelo contribuinte não contêm
identificação nem assinatura do contabilista responsável e, portanto, estão em desacordo
com as normas contábeis em vigor para a apresentação de tais demonstrativos a usuários
externos.
Além disso, não consta cópia do respectivo livro-razão do período ou qualquer outro
instrumento hábil a sustentar os lançamentos apresentados nos balancetes. (e-fl. 1.250)
No Recurso Voluntário e em petição apresentada nos autos, a empresa busca sanar
os problemas apontados pela r. decisão recorrida, anexando aos autos o livro diário
acompanhado dos balancetes de verificação do período assinados e registrados na Junta
Comercial, além das planilhas de controle contábil da COFINS (e-fls. 1.341/3.408). A
Fl. 3418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.723180/2015-85

Recorrente, portanto, apresentou aos autos documentos contábeis que, juntamente com os outros
documentos já apresentados em sede de fiscalização (DIPJ e DARFs de pagamento), buscam
evidenciar o pagamento a maior de COFINS sobre as parcelas que fugiriam ao conceito de
faturamento reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, por não corresponder à
receita de “venda de mercadorias e prestação de serviços” consoante indicado no próprio
Despacho Decisório:
(...)
2. Mandado de Segurança
Transitado em Julgado
em 18/12/2009

no
1999.61000103132
(2008.03.00.023333-7)
protocolado em 10/03/1999 na 19a Vara da JFSP,
visando:
“à concessão da segurança para o fim de afastar a
aplicação dos artigos 2°, 3°, caput e § 1° e 8°, da Lei n°
9.718/98 para a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade
Social
(COFINS),
permitindo
o
recolhimento de tal exação com base na Lei
Complementar n°70/91, ou seja, com base no
faturamento
entendido
como
"as
receitas
decorrentes da venda de mercadorias e prestação de
serviços", à alíquota de 2%, tendo em vista a
inconstitucionalidade e ilegalidade da ampliação
indevida da base de cálculo e alíquota da COFINS,
permitindo a compensação contra débitos de CSLL e
outros tributos federais vincendos.”
Em julgamento realizado em 25.4.2007, foi prolatado o
V. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de
Apelação Cível interposto pela União Federal (Fazenda
Nacional) e pelo MPF, bem como à Remessa Oficial,
para declarar a exigibilidade da COFINS à alíquota de
3%, nos termos do artigo 8°da Lei n°9.718/98, bem
como a inconstitucionalidade do artigo 3°, §1° da
referida lei . (fls. 197 a 208 do processo de Habilitação
anexo no 18186.006747/2009-52, vinculado)
Não admitidos os Recursos Especial e Extraordinário
da União. E após desistência em agravo de instrumento
contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário
interposto pela impetrante, transitou em julgado a
Ação. (e-fl. 484)
(...)
1. Trata o presente processo da verificação dos direitos e apuração dos créditos de
COFINS
decorrentes
do
Mandado
de
Segurança
no
1999.61000103132
(2008.03.00.023333-7) protocolado em 10/03/1999 na 19a Vara da JF de São Paulo,
pela empresa MAKRO ATACADISTA SA, cnpj no 047.427.653/0001-15, matriz, com
trânsito em julgado em 18/12/2009, que reconheceu o direito à compensação dos
Créditos de COFINS decorrentes do alargamento da Base de Cálculo (BC)
definido pelo §1°do artigo 3°da lei n°9.718/98, declarado inconstitucional, sendo a
BC correta o Faturamento decorrente das receitas da venda de mercadorias e da
prestação de serviços. (e-fls. 484/485 - grifei)
Uma vez que o contribuinte trouxe documentos que sugerem a existência do
crédito (sendo possível identificar a existência de receitas aferidas com rendimentos de
Fl. 3419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.723180/2015-85

aplicações financeiras e juros, por exemplo), entendo pela necessidade da conversão do
julgamento do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem proceda
com sua análise, elaborando relatório fiscal no qual avalie a existência e validade do crédito
pleiteado, com fulcro no conceito de faturamento firmado pela decisão judicial transitada em
julgado (receita da venda de mercadorias e da prestação de serviços).
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária - DERAT) elabore
relatório fiscal considerando os documentos e informações constantes dos presentes autos, no
qual:
(i) discrimine, para o período de fevereiro de 1999 a janeiro de 2004, os
montantes totais tributados e, em separado, os valores de outras receitas tributadas
com base no alargamento promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que
sejam estranhas ao conceito de faturamento firmado pela decisão judicial
transitado em julgado (receita de venda de mercadorias e prestação de serviços),
de modo a se apurar os valores devidos, com e sem o alargamento, e confrontá-los
com o valor recolhido;
(ii) apure, se for o caso, o eventual montante de recolhimento a maior ao qual a
Recorrente tem direito em face do inconstitucional alargamento da base de cálculo
da COFINS Cumulativa dado pelo art. 3o, §1o, da Lei n.o 9.718/98. Caso seja
reconhecido um valor de crédito passível de compensação, verificar se esse
montante é suficiente para extinguir os débitos declarados por meio das
Declarações de Compensação objeto do presente processo administrativo e se
eventualmente há saldo passível de restituição.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 3420
DF CARF MF
Documento nato-digital